Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-37.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais – Pedido de homologação de acordo extrajudicial depois de proferido acórdão que negou provimento ao apelo da recorrida – Desistência formulada pelo recorrente antes da homologação – Transação que obedece o disposto no artigo 840 do Código Civil – Impossibilidade de desistência unilateral, ainda que apresentada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais – Pedido de homologação de acordo extrajudicial depois de proferido acórdão que negou provimento ao apelo da recorrida – Desistência formulada pelo recorrente antes da homologação – Transação que obedece o disposto no artigo 840 do Código Civil – Impossibilidade de desistência unilateral, ainda que apresentada antes da homologação – Vedada da anulação da transação em razão de erro – Aplicação do artigo 849, parágrafo único, do Código Civil – Eventual existência de vício de consentimento, que deve ser arguida em ação própria – Aplicação dos artigos 177 e 849 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.